Tribunal: TJSP
Processo: 0036555-37.2012.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Prestação de serviço de informática "Software". Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não comporta acolhimento. Laudo pericial conclusivo que não afasta a prestação de serviço efetivada pela Ré, devendo, portanto, ser remunerada pelos serviços prestados. Laudo que em sua conclusão afirma "não é possível afirmar se houve falhas no

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Prestação de serviço de informática "Software". Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não comporta acolhimento. Laudo pericial conclusivo que não afasta a prestação de serviço efetivada pela Ré, devendo, portanto, ser remunerada pelos serviços prestados. Laudo que em sua conclusão afirma "não é possível afirmar se houve falhas no sistema que impediu o seu uso por um longo período de tempo, pode-se afirmar que alguns chamados foram abertos pela requerente e atendidos pelo suporte da requerida". Serviço efetivamente prestado pela empresa de "Software". Exercício regular de direito de cobrança, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Autora que, ao longo da instrução processual não comprova de forma efetiva a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 373, I do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.